Tribunal: TJDFT
Processo: 0746205-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746205-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAS RIBEIRO DA COSTA, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO SUL – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA – ME e JOÃO RIBEIRO DA COSTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada por ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO: Trata-se de ação com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO em desfavor de JOÁS RIBEIRO DA COSTA e AUTO ESCOLA CENTRO SUL. Alega o Requerente que, em 07/05/2018, enquanto caminhava na calçada, fora surpreendido por uma forte pancada em suas costas, resultando em sua queda. Em sequência, o condutor do veículo, sem ter total controle do veículo, por motivo até então desconhecido, realizou brusca manobra de ré, e passou por cima da perna direita do Requerente. Aduz que quem estava na condução do veículo era um aluno da autoescola Centro Sul (2a requerida), que estava realizando aulas práticas para se habilitar na categoria B. Tal situação agrava-se, ainda mais, pelo fato de que o instrutor da Auto Escola (Primeiro Requerido) se encontrava fora do veículo no momento do atropelamento, o que vai de encontro à diversas normas de trânsito, principalmente as que regem os Centros de Formação de Condutores (autoescolas). Alega que, após a ocorrência do atropelamento, o requerente ficou internado no Hospital Regional da Ceilândia (HRC) por mais de 50 (cinquenta) dias. Por fim, diz que os requeridos agiram de forma imprudente e negligente ao deixar o aluno da autoescola sozinho dentro do veículo, enquanto este deveria estar o acompanhando, razão pela qual pede sejam condenados ao pagamento de indenização. Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação no ID. 69322030. Alegam preliminarmente irregularidade de representação do procurador do autor, bem como impugna a gratuidade de justiça conferida ao autor. No mérito, alega que o 1o requerido sempre esteve no interior do veículo, que não viram o requerente pois este havia abaixado atrás do veículo para pegar algum objeto. Aduz, ainda, que o 1o requerido era o condutor do veículo, e que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima. A parte autora se manifestou em réplica (ID. 71436804), reiterando os termos da inicial, requerendo ainda que os Réus indiquem os dados do aluno que se encontrava em aula quando do atropelamento para que este seja ouvido em juízo, depoimento pessoal do requerido, bem como intimação da testemunha CRISTÓVÃO AUGUSTO GALDINO. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. A preliminar de irregularidade na representação não merece guarida, porque foi juntada procuração particular (id: 58604649) através da qual o autor outorgou procuração ao advogado, representado por seu filho, bem como procuração pública devidamente registrada no cartório de Samambaia (id: 58604651), pela qual o autor outorgou poderes de representação ao seu filho. Além disso, ROSICLEITON FERNANDES DA CONCEICAO não é parte no processo, mas apenas representante legal da parte autora. De igual modo, a impugnação à gratuidade de justiça não merece provimento, pois sua concessão ocorreu com base nos documentos juntados com a inicial, bem como com a declaração de hipossuficiência. Ademais, não se apresentou nos autos qualquer indício de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, já que os documentos juntados na contestação que se referem ao autor, ID 69322043 e 69323895, não comprovam nada e nem contrariam a alegação de hipossuficiência econômica, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Quanto aos fatos, verifico pelas versões apresentadas pelas partes, que é fato incontroverso que o veículo do réu estava efetuando manobra em marcha a ré, na saída de uma vaga, quando atingiu o autor, que estava passando pelo estacionamento. Nada obstante as versões sobre a dinâmica do acidente e sobre quem estava dirigindo, certo é que é presumida a culpa do motorista que empreende manobra de marcha a ré, eis que, em regra, o veículo trafega para frente, sendo excepcional o retrocesso, em cuja hipótese o condutor tem o dever de conduzir com cautela extraordinária, cabendo-lhe provar o escorreito e prudente agir neste sentido (TJDFT acórdão no 131397, Rel. Des.George Lopes Leite e Acórdão no 1235246, Rel.Des. Getúlio Moraes). Nesse norte, o fato controvertido pendente de esclarecimento é se o requerido observou as regras de trânsito por ocasião da realização da manobra em marcha a ré, já que o réu defende hipótese de culpa exclusiva da vítima, que supostamente "não se atentou para os deveres de travessia e se 'baixou' atrás do veículo", impedindo a visão do motorista, fato esse que deve ser comprovado por quem o alega. Assim sendo, o ônus da prova é do requerido, nos termos do art. 373, II do CPC. Concedo à parte requerida o prazo de 10 (dez) dias para indicar se tem provas a produzir a fim de esclarecer o ponto controvertido. Anoto que é desnecessária a prova pericial, pois o laudo do IML é conclusivo. Vindo petição, tornem conclusos. O Agravante sustenta que a área onde ocorreu o acidente é destinada à realização de aulas de autoescola. Salienta que, ao se abaixar detrás do veículo, o Agravado não atentou para os cuidados básicos da travessia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja fixada a dinâmica do acidente incumbindo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC”. Preparo recolhido (IDs 20686788 e 20686790). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada, que simplesmente se posicionou sobre o ônus da prova, sem invertê-lo, obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSÃO DO AGRAVO. ARTIGO 1015 DO CPC. ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Na espécie, não há como admitir o Agravo de Instrumento contra a parte do ?decisum a quo?, referente à produção de provas e cerceamento de defesa, uma vez que a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas nos treze incisos do artigo 1015, bem como no parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento". 3. Devem ser mantidos os alimentos provisórios quando arbitrados na decisão ora agravada, em observância às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, que deverão ser definitivamente apuradas num juízo de cognição exauriente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0712269-68.2017.8.07.0000, 8a T., rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/12/2017). Frise-se que a decisão agravada não redistribuiu o ônus da prova, hipótese em que poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Correta ou incorretamente a decisão agravada definiu a distribuição do ônus da prova na forma prevista no artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil. E somente a decisão que redistribui o ônus da prova é suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, consoante estabelece o citado inciso XI do artigo 1.015. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator